Tribunal: TCU
Processo: 016.488/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6018/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato da pensão civil instituída pelo Sr. José Jucie da Cruz, em favor da Sra. Suzana Maria Franca Cruz (cônjuge), emitido pela Fundação Nacional de Saúde e submetido a este Tribunal para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) evidenciou a percepção concomitante das vantagens "quintos/décimos" e "opção de função" oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, razão pela qual se posicionou pela ilegalidade do ato em exame (peça 5); Considerando que o pagamento cumulativo de "opção" e "quintos/décimos" era expressamente vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990, uma vez que ambas as vantagens decorriam do mesmo fato gerador, a saber, o exercício pretérito de cargo/função de confiança; Considerando que o Tribunal assentou o entendimento de que os servidores que tivessem satisfeito os pressupostos temporais previstos no art. 193 da Lei 8.112/1990 e os requisitos para aposentadoria até 18/1/1995 poderiam acrescer aos proventos de inatividade, deferidos com base na remuneração do cargo efetivo, o valor da função de confiança ou a vantagem dos quintos/décimos/VPNI, de forma não cumulativa, em razão da vedação contida no § 2o do próprio art. 193 da Lei 8.112/1990; Considerando que a jurisprudência desta Corte interpretava que o ato de aposentadoria emitido em favor do instituidor e o ato de pensão civil por ele instituído, embora tivessem correlação, eram atos complexos independentes, de tal sorte que uma eventual irregularidade que não tivesse sido analisada na aposentadoria, apreciada pela legalidade, poderia ser reavaliada no ato de pensão civil, conforme Acórdão 663/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Vital do Rêgo); Considerando, entretanto, que recentemente essa orientação jurisprudencial foi superada mediante o Acórdão 1724/2025-TCU-Plenário (rel. Min. Antônio Anastasia), restando assentado que: "o exame de legalidade, para fins de registro, do ato de pensão não pode ultrapassar seus limites objetivos para reanalisar a estrutura de proventos do ato de aposentadoria do instituidor já registrado pela Corte de Contas há mais de cinco anos", podendo ser citado ainda, nessa linha, o Acórdão 4834/2025-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Jorge de Oliveira); Considerando que a nova orientação teve por base diversos precedentes do Supremo Tribunal Federal que cassaram ou suspenderam a eficácia de decisões desta Corte de Contas lastreadas no antigo entendimento, a exemplo do MS 39976 MC-Ref/DF (rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe. 06/12/2024); MS 38.086-AgR (rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe. 11/11/2021) e MS 37744 AgR (rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe. 8/3/2024); Considerando, como ponderado pela representante do Ministério Público/TCU (peça 8), que o ato de alteração de aposentadoria voluntária do Sr. Jose Jucie da Cruz, com vigência a contar de 5/5/1997, no qual constava o pagamento cumulativo de "quintos" e "opção", foi considerado prejudicado por perda de objeto, mas como deu entrada na Corte de Contas em 20/10/2006, há mais de cinco anos, obteve o registro tácito, não podendo, portanto, a estrutura remuneratória ser reapreciada quando da concessão da pensão civil decorrente desse ato; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em ordenar o registro do ato de pensão civil em benefício da Sra. Suzana Maria Franca Cruz, de acordo com o parecer do MP/TCU: 1. Processo TC- Processo 016.488/2025-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Suzana Maria Franca Cruz (XXX.837.244-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.